Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701815-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO MOREIRA DA COSTA APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITOFEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLICIA MILITAR, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo encontra-se pautado para a 23a Sessão Ordinária Presencial desta e. Sexta Turma Cível, a ser realizada no dia 07/11/2024 (quarta-feira) com início às 13h30. Na petição de ID 65482009, o apelante requer a inscrição da advogada DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO VIEIRA, OAB/DF 51.419, para a realização da sustentação oral. À Secretaria para as providências cabíveis, destacando que o ato deverá ser realizado na modalidade presencial. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator